Tribunal: TJMT
Processo: 1012084-80.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012084-80.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ITAU GESTAO DE VENDAS LTDA - CNPJ: 18.225.006/0001-22 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), PAULO FELIX CASTRO DE ALMEIDA - CPF: 274.225.851-53 (APELADO), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1012084-80.2018.8.11.0041 –
Capital

Apelante:
Itaú Gestão de Vendas Ltda.

Apelado:
Paulo Felix Castro de Almeida

E M E N T A

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO EFETIVADO –
DESCONTOS INDEVIDOS
–
NEXO CAUSAL CONFIGURADO
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR
–
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

A má prestação no serviço, consubstanciada na
efetivação indevida do contrato de empréstimo em nome do autor, sem que este tivesse recebido o valor constante na avença, gerando descontos indevidos em sua folha de pagamento, mesmo após sucessivas reclamações
e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, notadamente a privação da quantia que todos mês era descontada,
impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, conforme se observou na espécie.

Deve ser mantido o percentual fixado na sentença a título de honorários advocatícios, por estar em conformidade com os ditames do artigo 85, § 2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1012084-80.2018.8.11.0041 –
Capital

Apelante:
Itaú Gestão de Vendas Ltda.

Apelado:
Paulo Felix Castro de Almeida

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Itaú Gestão de Vendas Ltda.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
7ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, que nos autos da
ação de repetição de indébito c/c indenização por dano moral que lhe move Paulo Felix Castro de Almeida
,
julgou procedente os pedidos da inicial, condenando
o banco na restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no total de

R$ 68.696,86 (sessenta e oito mil, seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos),
bem como, ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral,
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento. Ao final, condenou o demandado ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios fixados 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante recorre defendendo, em apertada síntese, a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório e a alteração do
dies a quo
dos juros de mora. Assevera que
a restituição deve ocorrer na forma simples
, ante a ausência de má-fé. Pugna pela a minoração dos honorários advocatícios arbitrado.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 116608961), pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1012084-80.2018.8.11.0041 –
Capital

Apelante:
Itaú Gestão de Vendas Ltda.

Apelado:
Paulo Felix Castro de Almeida

V O T O

Cinge-se dos autos que Paulo Felix Castro de Almeida ajuizou ação de repetição de indébito c/c indenização por dano moral contra o Itaú Gestão de Vendas Ltda., aduzindo que em setembro de 2014, procurou o banco a fim de contratar um empréstimo no valor de R$ 21.862,02 (vinte e um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e dois centavos).

Alegou que em novembro de 2014, recebeu três cheques da instituição financeira no valor pretendido, restando consignado nas cártulas que se o autor não realizasse o depósito até 04.12.2014, a operação de crédito seria cancelada automaticamente.

Firme em seu propósito, sustentou que desistiu da contratação, razão pela qual não realizou o depósito dos cheques, contudo, o banco passou a realizar os descontos na sua folha de pagamento, mesmo sem a transferência do valor para a conta do demandante. Alegou que os descontos totalizaram
R$ 34.348,43 (trinta e quatro mil, trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e três centavos)
. Aduziu que procurou solucionar o problema na via administrativa, contudo, diante da ausência de qualquer providência por parte da instituição financeira, ajuizou a presente demanda.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial, para condenar
o banco na restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no total de

R$ 68.696,86 (sessenta e oito mil, seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos),
bem como, ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral,
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento. Ao final, condenou o demandado ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios fixados 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante recorre alegando em suma, a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, mormente considerando que o autor não demonstrou ter procurado solucionar o problema na esfera administrativa. Caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório a alteração do
dies a quo
dos juros de mora.

Segue sustentando que
a restituição deve ocorrer na forma simples
, ante a ausência de má-fé. Requer a minoração dos honorários advocatícios fixados.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, é de bom alvitre esclarecer que resta incontroverso nos autos a ausência da contratação que gerou o débito em questão, bem como, a quantia descontada indevidamente, mormente diante da ausência de qualquer insurgências das partes neste ponto.

Logo, demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes, resta evidente o dever do réu restituir os valores pagos de forma indevida pelo autor, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé. Negado provimento ao agravo
.”
(AgRg no AG n. 570.214/MG, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos, merecendo a
colhimento o recurso aviado pelo banco neste ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

In casu
, o autor demonstrou que o contrato não foi efetivado, mormente por não ter realizado o depósito dos cheques fornecidos pela instituição financeira, condição expressa constante nas cártulas para que o contrato fosse perfectibilizado.

Além disso, a parte
instruiu a inicial com os números de protocolo das quatro reclamações realizadas na central de atendimento do apelante (id. 116607972, p. 4), sem que nenhuma providência fosse adotada pelo banco, que continuou a realizar os descontos na folha de pagamento do apelado, que perfizeram o total de
R$ 34.348,43 (trinta e quatro mil, trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e três centavos).

De outro norte,
a instituição financeira nada trouxe em sua defesa, não se desincumbindo de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC.

Nesta trilha, bem fundamentou o douto magistrado,
verbis
:

“
Extrai-se dos autos que de fato foram encaminhados três cheques ao Autor constando que “
caso o cheque não seja depositado até a data indicada, sua operação de crédito será automaticamente cancelada
” (ID. 13055612), comprovando ainda, os descontos realizados em sua folha de pagamento, conforme documentos anexados à inicial.

O Requerido, por sua vez, se limita a alegar que o prejuízo relatado pela Parte Autora não foi ocasionado intencionalmente, mas decorre de um “erro aceitável” dentro do desempenho da atividade bancária, que lida diariamente com grande número de operações e já apresenta níveis altíssimos de qualidade, embora carregue certa potencialidade de dano (“risco permitido”).

Contudo, conforme narra o autor e não impugna o Réu,
jamais houve a transferência do valor contratado para a conta do Autor
, fato que gera a ilicitude da conduta do Banco em realizar descontos sobre a folha de pagamento do consumidor, e faz nascer a obrigação de indenizar, diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 do CDC.

Entretanto, assim não agiu e deve, por isso, suportar as consequências. É inegável a negligência da ré, cabendo-lhe responder civilmente pelos danos injustificados sofridos pela autora.
”
(id. 116608955)

Nesse passo, é
cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na
efetivação indevida do contrato de empréstimo em nome do autor, sem que este tivesse recebido o valor constante na avença, gerando descontos indevidos em sua folha de pagamento, mesmo após sucessivas reclamações
e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, notadamente a privação da quantia que todos mês era descontada.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do réu e o dano sofrido pelo autor.

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do recorrente quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão de não ter sido diligente no momento de realizar o contrato em questão, sem que tivesse fornecido o valor objeto da avença, diga-se de passagem, pois, em decorrência de seu erro, o autor passou a sofrer descontos indevidos em sua folha de pagamento.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu.

Visto isso, passa-se a análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto também de inconformismo do recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando o tempo decorrido, as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, devendo ser mantida.

No que se refere ao
dies a quo
dos juros moratórios, tratando de dano moral, deve incidir a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), como anotou a sentença, de modo que deve ser mantida também nesse ponto.

Avançando na resolução da celeuma, no tocante aos honorários de sucumbência, entendo que o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação fixado pelo MM. Juiz se mostra justo e razoável, estando em consonância com a apreciação do art. 85, §2º, do CPC, devendo ser mantido.

De outra banda, nas contrarrazões o apelado pugna pela condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, contudo, esclareço que tal pedido deve ser formulado em recurso próprio.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reparo, para determinar a
restituição do valor descontado indevidamente da folha de pagamento da parte autora, na quantia de

R$ 34.348,43 (trinta e quatro mil, trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e três centavos)
,
na forma simples
.

Posto isso, conheço do recurso e
lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022